Tribunal: TJDFT
Processo: 0009230-39.1996.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 70, DECRETO 57.663/1966. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (nota promissória), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil.

2. Consistindo o título executivo em nota promissória, aplica-se o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66 no tocante à prescrição intercorrente.

3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.

4. In casu, o processo de execução foi suspenso em 18/03/2016 (em razão da ausência de bens penhoráveis), tendo a parte retomado o feito apenas em 28/04/2020, após a provocação pelo juízo a quo acerca da digitalização dos autos.

6. A parte prejudicada pode pleitear a devolução de prazo quando demonstrado o justo impedimento para a intervenção no feito. Contudo, a suspensão e a devolução dos prazos em curso não se dão de forma automática, devendo a parte que se sentir prejudicada pleitear expressamente a devolução na vigência do prazo ou ao menos no quinquídio posterior à cessação do fato impeditivo.

7. No caso em análise, muito embora o processo tenha sido enviado ao núcleo de digitalização ainda no curso do prazo prescricional, o exequente teve a oportunidade de se manifestar nos autos, e assim o fez sem suscitar qualquer questionamento acerca da impossibilidade de acesso ao processo e a possibilidade de perda do prazo prescricional. Forçoso concluir que a parte apelante não se manifestou no tempo adequado, operando-se a preclusão, inviabilizando a pretensão de devolução do prazo prescricional.

8. Em face do princípio da causalidade, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial. Precedentes.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.